Tribunal: TJBA
Processo: 8069462-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069462-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: FABRÍCIO SANTOS SANTANA Advogado(s): LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA REATIVAÇÃO DE CONTA. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. RELATOS DE MÁ CONDUTA SEXUAL E ALTERCAÇÃO VERBAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8069462-19.2025.8.05.0000, em que é Agravante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e Agravado FABRÍCIO SANTOS SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça